Tribunal: TJMT
Processo: 1027127-62.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027127-62.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), IVANDRO NICOLI - CPF: 571.724.471-15 (RECORRIDO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027127-62.2023.8.11.0015.

o
rigem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
.

Recorrente:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Recorrido:

IVANDRO NICOLI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 17/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE PERFIL. AGRAVAMENTO DO RISCO E MÁ-FÉ NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DA FRANQUIA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo segurado em razão de acidente de trânsito, com aplicação de juros e correção monetária. A recorrente sustenta quebra de perfil contratual, agravamento do risco, violação ao princípio da boa-fé objetiva, necessidade de aplicação da franquia e questiona o critério de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve infração contratual pela suposta quebra de perfil e agravamento do risco; (ii) averiguar a ocorrência de má-fé do segurado que justificasse a negativa de cobertura; (iii) determinar se é devida a aplicação da franquia prevista na apólice; e (iv) examinar a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual securitária é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor.

A negativa de cobertura fundada em quebra de perfil exige comprovação de agravamento efetivo do risco e má-fé do segurado, ônus não cumprido pela seguradora (CDC, art. 14, § 3º).

O questionário de avaliação de risco indicava, desde o início, a possibilidade de uso do veículo por terceiros menores de 26 anos, dentro dos limites contratados, descaracterizando a alegada omissão ou inexatidão dolosa.

O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência local firmaram entendimento de que inexatidões só afastam a indenização quando comprovadamente elevarem o risco e decorrerem de má-fé.

Conforme as condições gerais da apólice, a indenização deve observar a franquia contratual obrigatória, a ser deduzida do valor total comprovado do conserto.

O critério de correção monetária e juros observados na sentença está adequado à disciplina atual do Código Civil, que determina a atualização pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, com a devida compensação do índice de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ônus de comprovar agravamento do risco e má-fé do segurado em caso de alegação de quebra de perfil incumbe exclusivamente à seguradora.

O segurado faz jus ao ressarcimento integral dos danos, deduzida a franquia contratual expressamente prevista.

Os critérios de atualização monetária e de juros moratórios observam os parâmetros legais vigentes, devendo ser mantidos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 757, 765, 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018693-26.2023.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.03.2025; TJMT, N.U 0003191-92.2015.8.11.0051, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 292431357, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-a ao ressarcimento do valor de
R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais)
, a título de
danos materiais
, corrigido desde a data do desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida.

A reclamada opôs Embargos de Declaração (ID 292431359), os quais foram
acolhidos
(ID 292431370), para condená-la a ressarcir ao reclamante o valor de
R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir dos descontos, devendo tais consectários incidir até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, deverá ser utilizado o IPCA para a correção e, para os juros moratórios, a taxa Selic.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Inequívoca quebra do perfil;

2)

Infração contratual e legal — Violação ao princípio da boa-fé objetiva;

3)

Franquia — Participação obrigatória do segurado;

4)

Correção monetária — Lei n. 6.899/81.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos lançados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é proprietário do veículo Toyota Hilux, placas RRM3A66, segurado junto à reclamada por meio da apólice nº 7155000645931, com vigência de 05/04/2022 a 05/04/2023.

No entanto, relata que, em 26/12/2022, durante a vigência da referida apólice, o condutor Heber Ramme Bau, então com 28 (vinte e oito) anos, ao dirigir o veículo de sua propriedade, envolveu-se em um acidente de trânsito que resultou em danos significativos ao bem segurado. Argumenta que tais danos, entretanto, não foram cobertos pela seguradora, conforme consta na carta de negativa técnica de atendimento do sinistro.

Em razão disso, sustenta que arcou com o reparo do veículo, suportando integralmente os custos decorrentes do conserto.

A demandada, por sua vez, sustenta ter ocorrido quebra de perfil em razão da prestação de informações inverídicas nos “Dados do Perfil” à época do preenchimento da proposta de seguro, defendendo, assim, a legalidade da negativa de cobertura por infração contratual e legal.

Argumenta que a utilização do veículo por pessoa diversa daquela indicada como condutor principal configura agravamento do risco contratado, resultando na omissão de informações relevantes sobre a real forma de utilização do bem segurado.

O ponto central da presente demanda reside na distribuição do ônus da prova. Sendo a relação jurídica de consumo, e estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Da análise dos autos, verifica-se serem incontroversos o sinistro e a negativa de cobertura pela reclamada, sob o argumento de suposta prestação de informações inverídicas nos “Dados do Perfil” à época do preenchimento da proposta de seguro.
Contudo, não assiste razão à recorrente.

Isso porque não restou comprovado o alegado agravamento do risco, uma vez que o perfil de avaliação do condutor à época do sinistro era equivalente ao do condutor principal, ou seja,
ambos com idade superior a 26 anos e com mais de dez anos de habilitação
.

Ademais, ainda que se entendesse de forma diversa, não seria possível acolher a irresignação da seguradora, pois a invocação genérica da denominada cláusula de perfil não possui o condão de afastar automaticamente a cobertura securitária, sobretudo considerando que foi informado pelo proprietário do veículo que “(...)
reside com pessoa(s) menor(es) de 26 anos que possa(m) utilizar o veículo segurado no máximo 2 dias na semana? SIM
” e “
O principal condutor possui filho(s) ou funcionário(s), não residente(s), menor(es) de 26 anos que possa(m) utilizar o veículo segurado no máximo 2 dias na semana? SIM
”. (grifei).

Dessa forma, constata-se que, pelo preenchimento do questionário de avaliação de risco, já foram devidamente considerados todos os possíveis agravamentos, não havendo indícios de má-fé por parte do segurado, que, apesar de arcar com prêmio majorado em razão das informações prestadas, acabou desamparado no momento do sinistro.

Aliás, nesse sentido é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE COBERTURA – DECLARAÇÃO INEXATA – QUEBRA DE PERFIL – DESCABIMENTO – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO – AUSENCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DA SEGURADA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há que se falar em ausência de cobertura quando a seguradora invoca genericamente cláusula de perfil de forma genérica, pois o preenchimento incorreto do questionário de avaliação do risco só tem o condão de afastar o dever de indenizar se houver, simultaneamente, o agravamento do risco e a comprovada má-fé da segurada, o que não se verifica na hipótese dos autos.
2. Recurso desprovido.
(N.U 1018693-26.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025). (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – QUEBRA DE PERFIL – INSUBSISTÊNCIA – VEÍCULO CONDUZIDO PELO FILHO DO SEGURADO DEVIDAMENTE HABILITADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O FILHO DO SEGURADO É O CONDUTOR PRINCIPAL – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA AO DIREITO DO SEGURADO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as declarações inexatas ou omissões no questionário de risco em contrato de seguro de veículo automotor não autorizam, automaticamente, a perda da indenização securitária, é preciso que tais inexatidões ou omissões tenham acarretado concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado.
Na hipótese, não é possível afirmar que o Autor/Segurado inseriu informações falsas no questionário de avaliação acerca do seguro contratado e que poderiam influenciar no aumento do grau de risco e, consequentemente, no valor do prêmio. Ao contrário, no questionário de avaliação de risco, o Contratante informou que residem consigo pessoas na faixa etária entre 18 a 24 anos que utilizam o veículo 15% do tempo, o que demonstra a boa-fé do Segurado.
(N.U 0003191-92.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020). (grifei)

Além disso, os documentos e as fotografias juntados pelo reclamante comprovam os danos descritos no veículo, bem como o posterior reparo, guardando nexo de causalidade com o acidente, razão pela qual faz jus ao ressarcimento,
devendo a sentença ser mantida nesse ponto
.

Contudo, considerando que as condições gerais da apólice preveem a participação obrigatória do segurado na ocorrência de sinistro, no caso em análise, deve ser observada a aplicação da franquia no valor de
R$ 8.966,80 (oito mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos)
.

Assim, tendo o reclamante desembolsado o montante de R$ 56.234,05 (cinquenta e seis mil duzentos e trinta e quatro reais e cinco centavos) para o conserto do veículo, conforme ID 292430885, ao se abater o valor da franquia, resta devido o ressarcimento de
R$ 47.267,25 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
.

N
o que tange aos índices para correção monetária e juros de mora fixados na decisão singular, não merece sofrer nenhum reparo
.
Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reduzir
o
quantum
indenizatório a título de
danos materiais

para o valor de
R$
47.267,25 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos
)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025